Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-02.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Relação negocial regida pelo CDC. Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contrato ilegitimamente celebrado em nome da suplicante. Inexigibilidade do débito. Ré que não demonstrou a regularidade da contratação. Protestos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Relação negocial regida pelo CDC. Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contrato ilegitimamente celebrado em nome da suplicante. Inexigibilidade do débito. Ré que não demonstrou a regularidade da contratação. Protestos indevidos. Dano moral, porém, ausente. Inscrições contemporâneas. Incidência da Súmula 385 do STJ. Multa. Litigância de má-fé. Ausência de elementos objetivos que demonstrem que a autora tenha se utilizado da ação judicial como meio de obtenção de vantagem indevida. Condenação afastada. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.